Tribunal: STF
Processo: RE 1441867
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.916/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, assim fundamentado:



    “Assim, o comando legislativo emanado do legislador reformador da Previdência Social tem amparo no próprio texto constitucional, na medida em que o artigo 201, caput, da CF/88 explicita que: 



    "A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial". 



    Na exposição de motivos da PEC 6/2019, assim restou justificado (excerto): 



    "(...) As alterações se enquadram na indispensável busca por um ritmo sustentável de crescimento das despesas com previdência em meio a um contexto de rápido e intenso envelhecimento populacional, constituindo-se, assim, elemento fundamental para o equilíbrio das contas públicas e atenuação da trajetória de crescimento explosivo da dívida pública. De modo geral, portanto, propõe-se a construção de um novo sistema de seguridade social sustentável e mais justo, com impactos positivos sobre o crescimento econômico sustentado e o desenvolvimento do País. (...)" 



    Não se vislumbra, do mesmo modo violação ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, pois não há direito adquirido a certo regime de previdência, tampouco a forma pela qual o benefício é calculado. A EC 103/19 não ofendeu, de forma comissiva ou mesmo omissiva, o direito à prestação que se aduz sofrer diminuição, vale dizer, sobrevindo legislação nova, mormente em sede constitucional, que, embora altere e reduza o valor do benefício, mantém a possibilidade de sua concessão, mas segundo as regras em vigor ao tempo do fato gerador - óbito ocorrido quando já em vigor a multicitada EC 103/19 -, razão pela qual não há inconstitucionalidade a ser declarada. 



    Não se vislumbra do mesmo modo, ferimento ao princípio da isonomia quando, em relação a determinados dependentes, ficou mantido o percentual de 100% (dependentes inválidos, com deficiência intelectual, mental ou grave), porquanto não há arbitrariedade ou falta de razoabilidade nessa desigualdade de tratamento, justamente porque essas pessoas, em condições alhures referidas, comparadas com aqueles que não são inválidas, não tem deficiência intelectual, mental ou grave, tendo sido considerado pelo legislador um critério material objetivo, permitindo o discrímen eleito. 



    Portanto, os princípios aqui tidos como violados, não se consubstanciando em cláusula pétrea, servindo como diretrizes para a elaboração de leis e políticas públicas voltadas à previdência social, não se evidencia que o art. 23, da EC 103/2019 viole direitos e garantias individuais e, portanto, não se verifica afronta ao art. 60, § 4º da CF, pois, como já afirmado no precedente desta 3ª Turma, por mais que se possa discutir a opção política do constituinte derivado, o controle da constitucionalidade de emenda constitucional não se presta a questionar essas escolhas emanadas do poder constitucionalmente incumbido de fazê-las.” (e-doc. 16).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega terem sido contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proteção à família e da proibição de retrocesso social (e-doc. 18).



    3. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.916/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.  



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.916/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referidas ação direta.   



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator